Tribunal: STF
Processo: Rcl 89251
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO COMANDO DE SUSPENSÃO EXARADO NO RE Nº 1.368.225/RS, TEMA RG Nº 1.209. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
1. Trata-se de reclamação, formalizada por Luís Carlos Silva Félix, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Federal da 6ª Região, no Processo nº 1000846-19.2021.4.01.3809, por meio da qual foi determinada a suspensão do feito, até julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 1.368.225/RS, Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral.
 
2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação previdenciária visando ao reconhecimento de tempo de serviço especial em razão da exposição habitual e permanente à eletricidade, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 1991. Relata que, após o julgamento do mérito na origem, houve interposição de recursos excepcionais, ocasião em que o Tribunal reclamado determinou a suspensão do feito para aguardar o julgamento do Tema nº 1.209 da Repercussão Geral (RE nº 1.368.225/RS).

3. Sustenta, em síntese, que a controvérsia discutida nos autos não guarda identidade com o objeto do Tema RG nº 1.209, o qual trataria, segundo afirma, exclusivamente da atividade de vigilante. Sustenta que o sobrestamento configura indevida ampliação do alcance do precedente desta Corte, violando sua autoridade.
 
4. Requer o benefício da gratuidade da justiça. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, que determinou o sobrestamento do feito na origem.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
5. De início, defiro o benefício da gratuidade da justiça.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. A parte reclamante alega aplicação incorreta do comando de suspensão nacional dos processos, exarado no Recurso Extraordinário nº 1.368.225-RG/RS, Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral, cujo acórdão foi assim ementado:

 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(RE nº 1.368.225-RG/RS, Min. Luiz Fux, j. 15/04/2022, p. 26/04/2022; grifos acrescidos).
 
10. No caso em tela, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região reconsiderou decisão pela qual se negava seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS, ora beneficiário, suspendendo o feito, sob os seguintes  termos (e-doc. 6):
 
“DESPACHO/DECISÃO 
Cuida-se de agravos internos interpostos pelo INSS contra decisões que negaram seguimento a recursos especial e extraordinário. 
Em suas razões, o recorrente afirma que a periculosidade não caracteriza atividade especial após o Decreto nº 2.172/97, alega violação constitucional e pede o sobrestamento pelo Tema 1209/STF. Sustenta, ainda, que o Tema 534/STJ trata apenas de agentes nocivos, não abrangendo agentes perigosos como a eletricidade. 
Exaurido o prazo para contrarrazões. 
É o relatório. Decido.
O STF afetou à repercussão geral o Tema 1209, que trata do reconhecimento da atividade de vigilante como especial em razão da exposição ao perigo, antes e depois da EC 103/2019. Com base em interpretação literal desse enunciado, esta Presidência vinha afastando casos como o presente, por envolverem atividades e agentes distintos da vigilância. 
Entretanto, a possibilidade de estender a tese a outras atividades perigosas é controvertida no próprio STF, que possui decisões tanto ampliando quanto restringindo o alcance do tema. Exemplificativamente, destaco: RE 1.568.853/ES, Rcl 82.787/RJ, Rcl 82.876/RJ e RE 1.531.514/RS (pela extensão a outras atividades perigosas); e RE 1.550.756/CE, RE 1.562.577/TO e RE 1.525.275/RJ (pela aplicação restrita à atividade de vigilante). 
Diante dessa indefinição, e cabendo ao STF firmar o alcance definitivo quando julgar o recurso paradigma, recomenda-se cautela no processamento de recursos potencialmente afetados, evitando-se atos processuais desnecessários, em consonância com a Nota Técnica nº 41/2023 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. 
Ressalte-se que não há prejuízo à parte autora, que poderá requerer a execução provisória da decisão. Por outro lado, o sobrestamento também se harmoniza com a jurisprudência do STJ sobre a suspensão de recursos especiais quando há tema pendente de repercussão geral no STF: EDcl no AgInt no AREsp 1.025.303/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/06/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.334.838/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/06/2019. 
Por tais razões, reconsidero as decisões de admissibilidade anteriormente proferidas e, com fundamento nos artigos 1.030 inciso, III, e 1.040, ambos do CPC, proceda-se ao sobrestamento dos recursos especial e extraordinário. 
Prejudicados os agravos internos.”
 
11. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 1.368.225-RG/RS (Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral).
 
12. A autoridade reclamada, ao determinar a suspensão do feito na origem, seguiu entendimento desta Corte Suprema, além de utilizar de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
 
13. Destaco que ao analisar caso análogo ao presente, em sede de recurso extraordinário (RE nº 1.521.141/RJ), o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, em despacho datado de 17/12/2024, determinou a devolução dos autos à Corte de origem, com fulcro no Tema RG nº 1.209. Confira-se:
 
“(...) A questão em discussão trata da concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em razão da exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, tendo em vista a disciplina do artigo 201, § 1º, da Constituição e as alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019. 
A controvérsia constitucional é objeto do Tema nº 1209/RG (RE 1.368.225/RS). Confira-se trecho do voto da manifestação do Min. Luiz Fux no RE 1.368.225:
Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a interpretação do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser aplicada para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, entendimento passível de acarretar graves consequências econômicas para o sistema previdenciário nacional. Essa constatação reforça a conclusão de que o tema em exame não se restringe à análise de regras infraconstitucionais específicas para a obtenção de aposentadoria especial, mas sim a preceitos constitucionais inerentes à concessão de critérios diferenciados, quando comprovada atividade periculosa. 
(RE 1368225, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 14.04.2022.) 
(...).”

14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

 15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

16. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de janeiro de 2026.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator